Tribunal: TJPA
Processo: 0012021-09.2012.8.14.0006
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-05-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0012021-09.2012.8.14.0006

APELANTE: SANDRO MAIA PANTOJA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS

EMENTA

EMENTA
:
APELAÇÃO PENAL. ART. 33 DA LEI N.º 11.343/2006. SENTENÇA CONDENATÓRIA. REQUERIDA ABSOLVIÇÃO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO A AUTORIA DELITIVA. PRETENSÃO INFUNDADA. CONFIRMADO NOS AUTOS A AUTORIA DO CRIME EM QUESTÃO. DEMONSTRADA A EXISTÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO A AUTORIA DO CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. DEPOIMENTO DE POLICIAIS QUE EFETUARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE DO ACUSADO QUE DEVE SER LEVADO EM CONSIDERAÇÃO PARA EMBASAR UM DECRETO CONDENATÓRIO. PRETENDIDA APLICAÇÃO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DE PENA, CONSTANTE NO ART. 33, § 4º, DA LEI DE DROGAS, EM SEU PERCENTUAL MÁXIMO, POR ALEGADA INEXISTÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA PARA IMPOR PERCENTUAL MÍNIMO DE DIMINUIÇÃO DE PENA. PRETENSÃO INFUNDADA. APELANTE QUE É POSSUIDOR DE VASTA FICHA CRIMINAL, DEMONSTRANDO QUE SE DEDICA À ATIVIDADE CRIMINOSA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, na Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Penal, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do recurso e negar provimento, nos termos da fundamentação do voto da relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto por
Sandro Maia Pantoja,
por meio da Defensoria Pública Estadual, objetivando reformar a r. sentença do MM. Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua, que o condenou à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 dias multa, pela prática da conduta tipificada no
artigo 33,
caput
, da Lei 11.343/2006
, devendo a pena ser cumprida, inicialmente, em regime semiaberto.

Narra a denúncia
que no dia 02 de novembro de 2012, por volta das 16hs., uma guarnição da Polícia Militar que fazia ronda ostensiva no bairro do Coqueiro recebeu denúncia anônima de que o ora apelante estaria comercializando entorpecentes em uma residência localizada à rua São Miguel, s/n, no Bairro Icuí-Guajará, tendo a guarnição se deslocado ao local indicado e, lá chegando, os policiais abordaram o recorrente, encontrando em seu poder 07 embalagens plásticas contendo um pó e 15 embalagens plásticas contendo cocaína, bem como a quantia de R$ 178,00, sendo o denunciado autuado em flagrante e conduzido à Delegacia de Polícia para os procedimentos legais.

Em razões recursais
, ID 4889313, 01/15, postula a defesa a absolvição do recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em exame, já que inexistente qualquer prova nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, por inexistir fundamentação idônea que ensejasse sua aplicação somente em 1/6 da referida benesse, além do que, requer também a aplicação do regime de cumprimento de pena no aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Em contrarrazões
, ID 5031171, pag. 18/20, o Órgão Ministerial

requer o provimento parcial do recurso interposto, para que a causa de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006, seja aplicada em seu percentual máximo, por entender inexistente motivação para ter sido aplicada somente em 1/6, mantendo-se os demais termos da decisão combatida.

Nesta Superior Instância
, ID 4889315, a douta Procuradora de Justiça, Maria do Socorro Martins Carvalho Mendo, manifesta-se pelo conhecimento e improvimento do recurso de apelação.

É o relatório, cuja revisão coube ao Excelentíssimo Sr. Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Passo a analisar as teses apresentadas pela defesa do acusado.

1 - Da absolvição por alegada inexistência de provas nos autos sobre a autoria delitiva.

Postula a defesa a absolvição do recorrente, com aplicação do princípio in dubio pro reo ao caso em exame, já que inexistente qualquer prova nos autos sobre a autoria delitiva a ele atribuída.

Inicialmente, cabe ressaltar que a materialidade delitiva encontra-se presente nos autos, conforme Laudo Toxicológico Definitivo constante à ID 4889309, pag. 09, que comprova que a substância apreendida com o recorrente era cocaína.

Quanto à autoria, apesar da irresignação da parte apelante, verifico, ao compulsar todo conjunto probatório carreado aos autos, que dúvida não há, já que a sentença condenatória foi proferida pelo juízo
a quo
com esteio em provas firmes e seguras sobre a autoria delitiva atribuída ao recorrente,
senão vejamos
:

O
s policiais militares, DOUGLAS NAZARENO SANTOS DE OLIVEIRA e PAULO DA SILVA,
esclarecido, em seus depoimentos prestados em audiência de ID 4889496 e ss e ID 4889473 e ss, todos os termos da denúncia acusatória, confirmando inclusive que o denunciado ainda tentou se livrar da droga que estava em sua posse, mas não obteve êxito, sendo preso então em flagrante pelo crime de tráfico de drogas.

Já o denunciado, quando em seu depoimento em juízo, ID 4889495, negou toda a autoria delitiva que lhe foi atribuída, afirmando que a droga encontrada era apenas para seu consumo próprio, e não para o tráfico.

Ora, apesar da negativa de autoria do acusado nos autos, entendo que essa autoria delitiva encontra-se devidamente comprovada, já que a palavra dos policiais que efetuaram a prisão do denunciado deve ser levada em consideração para embasar um decreto condenatório, somente não sendo razoável utilizá-la como meio de prova quando provado o contrário no processo, o que não é o caso dos presentes autos.

O depoimento de policiais responsáveis pela prisão do agente criminoso é considerado meio de prova idôneo para uma futura sentença condenatória
, inclusive com jurisprudência pacífica nesse sentido:

“PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. NÃO OCORRÊNCIA. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. INADMISSIBILIDADE DE PARADIGMA EM HABEAS CORPUS PARA COMPROVAR DIVERGÊNCIA. PLEITOS DE ABSOLVIÇÃO OU RECONHECIMENTO DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7 DO STJ. PEDIDOS DE MODIFICAÇÃO DO REGIME INICIAL E SUBSTITUIÇÃO DA PENA PREJUDICADOS. ADEMAIS, FALTA DE PREENCHIMENTO DE REQUISITO OBJETIVO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

[...] 4. Quanto ao pleito de absolvição do delito, o acórdão combatido, ao manter a condenação pelo tráfico de drogas, consignou que o conjunto probatório aponta para a prática do crime, tendo sido apreendidos 13,16 g de maconha, além de diversos petrechos relacionados ao crime, aliados à prova testemunhal.

5. Assim, para desconstituir o entendimento firmado pelo Tribunal de origem e concluir pela absolvição do crime de tráfico de drogas, seria necessário o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.

6. Ademais,
esta Corte tem entendimento firmado de que os depoimentos dos policiais responsáveis pela prisão em flagrante são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, como ocorreu na hipótese
.

Precedentes. [...]

12. Agravo regimental desprovido”. (AgRg no AREsp n. 1.924.181/SP, Quinta Turma, DJe de 27/10/2021.)
Grifei

O tráfico de drogas, tipificado no artigo 33 da Lei 11.343/2006, é um crime de ação múltipla ou de conduta variada, onde, conforme o enunciado do referido artigo, o mesmo se consuma de várias formas, inclusive a pessoa
trazer consigo ou guardar
, o que é o caso dos autos.

“
Art. 33.
Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir,
vender, expor à venda
, oferecer,
ter em depósito
, transportar,
trazer consigo, guardar
, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.” (Grifei)

Logo, pelo que dos autos consta, foi demonstrado de fato que a traficância existiu, bem como a autoria delitiva atribuída ao recorrente.

2 - Da pretendida aplicação da causa de diminuição, pelo tráfico privilegiado, em seu percentual máximo.

De forma subsidiária, requer a aplicação da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei de Drogas, em seu percentual máximo, por inexistir fundamentação idônea que ensejasse sua aplicação somente em 1/6 da referida benesse, além do que, requer também a aplicação do regime de cumprimento de pena no aberto, e substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direito.

Compulsando os presentes autos, verifico que a pretensão ventilada neste tópico do recurso não merece prosperar, já que apesar do apelante ter se beneficiado da causa de diminuição de pena, presente no art. 33, § 4º da Lei 11.343/2006, em 1/6 da pena aplicada e, em análise à sua Certidão de Antecedentes Criminais, constante à ID 4889310, constata-se vasta ficha criminal, possuindo o recorrente vários processos penais contra sua pessoa, inclusive tráfico de drogas e homicídio, mostrando-se assim que é pessoa dedicada à atividade criminosa, o que impossibilitaria a aplicação dessa causa de diminuição de pena em qualquer de seus percentuais, no entanto, como tal benesse já foi conferida ao recorrente pelo juízo a quo, e por se mostrar o recurso exclusivo da defesa, não se poderá suprir, nesta Corte de Justiça, essa dádiva conferida ao réu, mesmo que em seu percentual mínimo, caso contrário configuraria verdadeiro reformatio in pejus, o que é proibido por nosso sistema jurídico vigente, bem como a conversão da pena aplicada em restritivas de direito.

Assim, tanto a pena aplicada, quanto seu regime inicial de cumprimento, deverão ser mantidos como delineados na decisão combatida.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO provimento
, mantendo a decisão guerreada por seus próprios fundamentos.

É o voto.

Belém/Pa, data da assinatura eletrônica.

Desembargador
a

MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relator
a

Belém, 10/05/2023